Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APELAÇÃO – ACORDO – PEDIDOS DE HOMOLOGAÇÃO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO – ERRO DE PROCEDIMENTO.

1. De acordo com a norma inscrita no artigo 922 do Código de Processo Civil, “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”, sendo certo que, acaso “findo o prazo sem cumprimento da obrigação”, o feito retomará o curso normal.

2. A ausência de homologação do acordo firmado entre as partes e da correspondente suspensão do processo até o cumprimento da avença, ainda que se trate de ação executiva, viola o disposto no artigo 922 do CPC; erro de procedimento que resulta na cassação do provimento judicial.

3. Recursos providos. Sentença cassada.